Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. TEMA 1076/STJ. SIMPLICIDADE E NATUREZA DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 2o, ART. 85, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. O valor dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o §2o do art. 85 do CPC.
2. No entendimento firmado quando da apreciação do Tema no 1.076 dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.